Tribunal: TJSP
Processo: 1048465-92.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
APELAÇÃO – ATO ADMINISTRATIVO – Concurso público para a investidura no cargo de Aluno Oficial da Polícia Militar do Estado de São Paulo – Candidato reprovado no Teste de Aptidão Física – TAF, por não ter atingido a pontuação mínima necessária - Alegação de ausência de condições ideais no local para a realização da prova de tiro de 50 metros e de corrida de 12 minutos, nulidade por ausência de

Ementa:
APELAÇÃO – ATO ADMINISTRATIVO – Concurso público para a investidura no cargo de Aluno Oficial da Polícia Militar do Estado de São Paulo – Candidato reprovado no Teste de Aptidão Física – TAF, por não ter atingido a pontuação mínima necessária - Alegação de ausência de condições ideais no local para a realização da prova de tiro de 50 metros e de corrida de 12 minutos, nulidade por ausência de capacidade técnica dos fiscais, quantidade insuficiente de avaliadores, precariedade da avaliação e, finalmente, violação aos princípios da publicidade, razoabilidade e isonomia – Sentença de improcedência.

NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – Ocorrência – Prova documental e perícia in loco requeridas que não foram realizadas – Matéria de fato que deve ser objeto de prova - Lide que foi julgada antecipadamente – Inadmissibilidade - Recurso provido para o fim de se anular a r. sentença, determinando-se o retorno dos autos à Vara de origem para o seu regular prosseguimento.